Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-50.2022.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-50.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIMOTHEO CRUCIOL - CPF: 006.563.649-04 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), WIRIS INACIO GODOI - CPF: 760.300.751-87 (APELANTE), THIMOTEO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.911.538-05 (APELADO), GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.837.411-47 (ADVOGADO), WIRIS INACIO GODOI - CPF: 760.300.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação possessória para reintegrar o autor na posse de imóvel rural e condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prova técnica comprometeu o julgamento de mérito; e (ii) se a sentença configura cerceamento de defesa por indeferir diligência essencial à definição da área litigiosa e da existência de esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória visa proteger a posse independentemente da propriedade, exigindo prova do exercício fático anterior, da turbação e da perda da posse.

4. Em demandas em que há controvérsia sobre a exata localização da área e posse alegada, é imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer eventual sobreposição ou invasão.

5. A negativa de produção de prova requerida oportunamente pela parte e a fundamentação da sentença com base na insuficiência probatória caracteriza contradição interna e cerceamento de defesa.

6. O julgamento sem esclarecimento técnico sobre os limites da área impede a formação de juízo seguro, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. Em ação possessória com controvérsia quanto à delimitação da área invadida, a negativa de prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. 2. A sentença proferida com base em provas insuficientes, sem a devida instrução, deve ser anulada para que se assegure o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 369, 370, 373, 560 e 561; CC, art. 1.210, § 2o.Código Civil, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.285.745/PR; AgInt no REsp 1.571.216/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.06.2019, DJe 07.06.2019; TJMT, Apelação Cível 1008170-37.2020.8.11.0041, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIMOTHEO CRUCIOL

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de
“ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos”
(Proc. no 1000278-50.2022.8.11.0092), ajuizada contra o apelante pelo apelado THIMOTEO CARVALHO DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos iniciais para reintegrar à parte autora na posse do imóvel rural, consistente em
“uma área de 40 (quarenta) hectares de terras pastais e lavradias, não composta de cerrado, caracterizada como parte ideal de uma área maior “Pró-Indiviso”, objeto da Matrícula no 1.214, do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia-MT, situada no entorno da sede da Fazenda Canaa”,
bem como condenar o requerido ao pagamento das perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença (cf. Id. no 293103105 – dos autos de origem).

Em suas razões, o apelante sustenta que o juízo monocrático desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos e decidiu contrariamente às evidências, asseverando, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de delimitação precisa da área em litígio, o que inviabilizaria a execução do julgado e macularia a segurança jurídica.

Defende que não houve produção de prova pericial ou constatação que delimitasse com precisão a área alegadamente esbulhada, mesmo diante de requerimento expresso nesse sentido pelas partes.

Argumenta que a controvérsia versa sobre "posse velha", sendo inaplicável a liminar possessória e, no mérito, impugna os fundamentos da decisão quanto à caracterização do esbulho e do exercício anterior da posse pelo autor, alegando, ainda, que a parte apelada não comprovou exercer posse anterior, tampouco demonstrou a individualização da área supostamente esbulhada.

Alega que os depoimentos colhidos não foram suficientes para comprovar o domínio fático da área pela parte autora, ressaltando que, por mais de 40 anos, exerce a posse do imóvel em questão com
animus domini
, o que seria corroborado por documentos de pagamento de impostos e manutenção da área.

Sustenta, ainda, a existência de contradição entre a decisão que indeferiu tutela antecipada por ausência de elementos mínimos e a sentença que acolheu integralmente os pedidos com base na mesma prova testemunhal anteriormente considerada insuficiente.

Afirma que os requisitos legais do art. 561 do CPC não foram atendidos, inexistindo nos autos prova da posse anterior, da turbação e da perda da posse.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação, por ausência de prova suficiente à reintegração possessória e à indenização por perdas e danos (cf. Id. no 293103114).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 293103117).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia centra-se na validade da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor referente ao imóvel rural consistente em uma área de 40 (quarenta) hectares de terras pastais e lavradias, não composta de cerrado, caracterizada como parte ideal de uma área maior “Pró-Indiviso”, objeto da Matrícula no 1.214, do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia-MT, situada no entorno da sede da Fazenda Canaa.

Em resumo, o autor alega que o réu teria instalado cercas, introduzido gado e iniciado cultivo na área sem sua autorização, impedindo-lhe o acesso ao imóvel. O réu, por sua vez, defende-se afirmando exercer a posse do imóvel há mais de quarenta anos, sustentando, ademais, que a área ocupada por ele jamais coincidiu com a porção adquirida pelo autor por meio de permuta verbal e contrato não georreferenciado.

O recurso merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a propriedade configura direito real sobre determinado bem, ao passo que a posse consubstancia-se em situação fática juridicamente tutelada. Nesse contexto, a mera condição de proprietário não autoriza, por si só, o exercício da posse, uma vez que a tutela possessória visa proteger a posse em si, independentemente da titularidade dominial do imóvel.

Nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil, “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.
Por decorrência lógica, a demonstração da situação prévia de possuidor do ofendido é requisito essencial, conforme preleciona o Art. 561 do Código de Processo Civil.

Deste modo, as questões relativas à propriedade não devem ser consideradas nas demandas possessórias, como equivocadamente entendido pelo Juízo de origem.

Neste sentido dispõe o Código Civil:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]
§ 2o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
".

Quanto ao tema, colhe-se lição de Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. v. 5. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 48-49),
in verbis
:

“Como a posse é considerada um poder de fato juridicamente protegido sobre a coisa, distingue-se do caráter da propriedade, que é direito, somente se adquirindo por título justo e de acordo com as formas instituídas no ordenamento.

(...)

Nesse sentido, deve restar absolutamente clara a distinção entre os juízos possessório e petitório.
Nas ações possessórias (interditos), trata-se exclusivamente da questão da posse
. Nas chamadas ações petitórias (petitorium iudicium), leva-se em conta exclusivamente o direito de propriedade.
Daí, porque, na singeleza do conceito, é vedado examinar o domínio nas ações possessórias
.”
(destaquei)

No caso em exame, a controvérsia concentra-se essencialmente na localização e extensão da área supostamente invadida, o que evidencia a imprescindibilidade da produção de prova pericial técnica para o deslinde adequado da controvérsia.

As partes apresentam versões conflitantes quanto à exata delimitação da gleba em litígio, sendo certo que os documentos e depoimentos coligidos aos autos não permitem aferir com segurança a quem efetivamente pertence a posse da área discutida, sobretudo diante da alegação de posse antiga pelo apelante.

Diante desse quadro fático altamente controvertido, permeado por alegações de invasão, registro de boletins de ocorrência e ausência de georreferenciamento, revela-se indispensável a realização de perícia técnica ou, ao menos, inspeção judicial para esclarecer os limites efetivamente ocupados e a eventual sobreposição possessória, sob pena de configuração de grave cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Direito Civil. Apelação. Ação De Reintegração De Posse. Necessidade De Prova Pericial. Cerceamento De Defesa. Sentença Cassada. Recurso Provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por proprietário de imóvel de 564 hectares, em razão de alegada ocupação irregular por terceiros.

2. Apelante alega posse mansa e pacífica, além de desmatamento e construção de benfeitorias pelos ocupantes, e requer prova pericial para delimitar a área invadida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) se a delimitação da área ocupada demanda instrução complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de realização de perícia comprometeu a aferição dos elementos fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à localização e extensão da área ocupada.

5. A instrução probatória incompleta impede a formação de juízo seguro sobre o exercício da posse e o eventual esbulho possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada. Instrução reaberta para realização de prova pericial.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial imprescindível à aferição da área invadida em ação possessória".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 369, 370, 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.285.745/PR.

(N.U 1008170-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Ademais, infere-se que, ao mesmo tempo em que indefere a produção da prova pericial tempestivamente requerida, a r. sentença consignou que
“a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não conseguindo afastar, modificar ou extinguir os fatos alegados pelo autor, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.”

Tal fundamentação deixa claro a contradição lógica do
decisum
, uma vez que, ao negar a realização de prova essencial à demonstração da tese defensiva, o juízo inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colhe-se orientação consolidada da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PROVA DA CADEIA DOMINIAL. POSSIBILIDADE DE "GRILAGEM". INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. JULGAMENTO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. Controvérsia acerca do cerceamento da atuação do Ministério Público Federal na hipótese em que o Tribunal de origem julgou a apelação com base na insuficiência de provas, embora o requerimento de prova pericial não tenha sido apreciada pelo juízo singular.

2. Ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese em que o juízo deixa de apreciar pedido de produção de prova pericial, mas fundamenta a sentença com base na ausência da prova que se pretendia produzir. Julgados desta Corte Superior.

3. Inocorrência de preclusão uma vez que o requerimento do MPF sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

4. Caso concreto em que o Tribunal de origem fundamentou o acórdão na ausência de prova da propriedade pela autarquia federal, embora o pedido de produção dessa prova tenha sido ignorado pelo juízo.

5. Relevância da prova da propriedade, uma vez que a posse de particular sobre bem público configura mera detenção.

6. Ocorrência de cerceamento à atuação do 'parquet' federal na qualidade de 'custos iuris'. Julgados desta Corte Superior sobre cerceamento de defesa em hipóteses análogas.

7. Nulidade do processo, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja produzida a prova preterida.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.571.216/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reconhecer o cerceamento de defesa, cassar a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial
in loco
, a fim de delimitar com precisão a área objeto da controvérsia possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025